Tribunal: TJPA
Processo: 0806758-53.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806758-53.2023.8.14.0401

APELANTE: JOCSA FELIPE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para absolver o apelante por atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, como causa de exclusão da tipicidade do delito, depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva.

4. Na espécie, há indicativo de que o valor da
res furtiva
(aparelho celular) excede o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, entre eles, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico. 2. A restituição do bem subtraído não é suficiente, por si só, para afastar a tipicidade material da conduta. 3. Se o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jocsã Felipe Lima apela da sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CP (ID 23044836).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por atipicidade material da conduta, invocando o princípio da insignificância (ID 26089042).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26089045), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29696892).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

A esse respeito, convém salientar que “a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, sendo que “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (
AgRg no AREsp n.
2.707.405/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024).

In casu
, há indicativo de que o bem subtraído, um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G20 (ID 23044762 - Pág. 19), possui valor médio superior ao parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, tal como consignado na sentença objurgada, transcrita no essencial:

“Em alegações finais, a defesa requereu a absolvição do réu pelo princípio da insignificância, sob a alegação de que a vítima não teve prejuízo financeiro, pois o bem foi restituído a ela. Insta mencionar que o fato de o produto do furto ter sido devolvido à vítima, por si só, não é circunstância apta a configurar a atipicidade da conduta delitiva pela aplicação do princípio da insignificância.
É necessário ponderar que o bem subtraído era um aparelho celular, objeto que, em regra, tem custo elevado, principalmente, se considerarmos a condição econômica da vítima.
” (ID 23044836 - Pág. 3).

Como se vê, a motivação empregada pela magistrada sentenciante está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima mencionada, de modo que inexiste margem para reconhecer a incidência do princípio da insignificância na hipótese dos autos, máxime diante da ausência de inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025